Tribunal: TJMT
Processo: 1038739-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038739-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), JOSE ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 509.426.971-20 (AGRAVADO), LEILA MARIA DE CASTRO - CPF: 963.241.551-53 (AGRAVADO), DARLEY BARROS JUNIOR - CPF: 119.953.368-82 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO
(S):

JOSE ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
e
LEILA MARIA DE CASTRO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.338 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da citação por edital em Ação de Execução de Título Extrajudicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a nulidade da citação poderia ser reconhecida após a atuação do curador especial, à luz do art. 278 do CPC/2015;

(
ii
) saber se a análise da nulidade poderia ser obstada pela suspensão determinada no Tema Repetitivo nº 1.338 do STJ; e

(
iii
) saber se haveria comportamento contraditório do juízo de origem, capaz de afastar a nulidade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida constitui vício insanável, não sujeito à preclusão, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A atuação do curador especial, por imposição legal, não configura comparecimento voluntário nem convalida a ausência de citação válida, tampouco gera preclusão.

5. A suspensão nacional imposta no Tema 1.338 do STJ não obsta o julgamento de nulidades estruturais, sendo possível a análise do vício sem afronta ao comando de suspensão, diante da natureza antecedente e objetiva da nulidade reconhecida.

6. Ainda que se reconheça contradição na conduta do juízo, ao indeferir diligências prévias e, posteriormente, declarar a nulidade da citação ficta, tal circunstância não legitima ato judicial nulo nem afasta a violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A nulidade da citação por edital realizada sem o esgotamento de diligências prévias pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de preclusão e da atuação do curador especial.

A suspensão nacional determinada no Tema 1.338 do STJ não impede o reconhecimento de nulidade citatória fundada em vício antecedente ao mérito da controvérsia repetitiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, §1º, 278, 485, §3º, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1811718/SP, 3ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, REsp 1902133/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16.04.2024; TJ-MG, AI 3217528-38.2024.8.13.0000, 9ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004043-92.2015.8.11.0059, ajuizada em desfavor de JOSÉ ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e LEILA MARIA DE CASTRO.

A ação originária visa à execução de título extrajudicial. Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, foi determinada a citação por edital, com nomeação de curador especial que opôs embargos à execução, julgados improcedentes. Posteriormente, os executados compareceram aos autos com advogado constituído e apresentaram exceção de
pré
-executividade, arguindo a nulidade da citação editalícia e a prescrição intercorrente.

A decisão agravada (ID 206613172) acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade do ato citatório, nos seguintes termos:

Trata-se de Execução por Quantia Certa proposta porBANCO DO BRASIL S.A. em desfavor deJOSE ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e LEILA MARIA DE CASTRO.

A ação foi distribuída em 16/12/2015 e decisão Inicial determinando a citação para pagamento em 18/12/2015 (ID 62449460, fls. 25/27).

Após uma tentativa de citação infrutífera (ID 62449460, fl. 70), foi deferida a citação por edital (ID 62449460, fl. 95).

Foi nomeado Carlos Roberto Ribeiro Filho como curador especial (ID 62449460, fl. 110), sendo apresentado embargos à execução de n. 1001181-58.2020.8.11.0059, que foi julgado improcedente.

A parte executada compareceu aos autos em setembro/2024, com advogado constituído, apresentando exceção de
pré
-executividade (ID 169665070), pugnando pela nulidade da citação por edital e prescrição intercorrente.

A parte exequente impugnou no ID 185363981.

O advogado da executada requereu o recebimento dos atos processuais em seu nome (ID 186745176).

Vieram-me os autos.

É o relatório. Decido.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a nulidade da citação por edital.

Ao tratar sobre exceção de
pré
-executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.

Contudo, o art. 803, parágrafo único, do CPC, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.

Outrossim, impende destacar que a exceção de
pré
-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz.

No caso em tela, observa-se que os
expecientes
possuem razão.

A citação por edital é medida excepcional, sendo utilizada apenas após o esgotamento das outras tentativas de citação e busca de endereços dos réus/executados. Observe-se que não se esgotaram as possibilidades de busca do endereço dos executados, em verdade só houve uma diligência de citação. Diante disso, a citação por edital é nula.

Com efeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR
EDITAL .
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.
1 .
Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na
execução .
Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2020).

EMENTA: APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE- ACOLHIMENTO - CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS FORMAS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - NULIDADE. Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, que somente deve ser adotada nos casos previstos em lei e quando esgotadas todas as demais formas de localização do endereço do réu, para que seja realizada sua citação pessoal. Constatada a ausência de esgotamento das formas de localização, a nulidade da citação por edital é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000211083787001 MG, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022).

Nesse sentido, a prescrição intercorrente resta prejudicada, notadamente porque o processo se encontra nulo desde a determinação de citação por edital em setembro/2018 (ID 62449460, fl. 95).

Posto isso,ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADEdeclarando a nulidade da citação por edital.

Tendo os executados comparecido aos autos (ID 169665087 e ID 169665088), intimem-se para pagar a dívida em 03 (três) dias ou a apresentar os seus embargos em 15 (quinze) dias.

Proceda-se com a desabilitação do causídico CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO, uma vez que esse não mais representa os executados, já tendo sido sua atuação finalizada com os embargos outrora apresentados.

Publique-se e intimem-se.

Em suas razões recursais (ID 326320872), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preclusão temporal da arguição de nulidade da citação (art. 278 do CPC)

Erro de julgamento em razão da suspensão nacional determinada no Tema Repetitivo n. 1338 do STJ

Comportamento contraditório do juízo de origem

Ao final, pugna
pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a nulidade da citação e determinando o regular prosseguimento da execução.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – PJE 1º Grau –

Decisão (44110573)
e preparo recolhido (ID.

326652855
).

O
pedido de efeito suspensivo foi indeferido

(ID 326718867)
.

A
Agravada apresentou contrarrazões (ID 327270385), defendendo a manutenção da decisão por se tratar de nulidade absoluta, arguível a qualquer tempo. Ademais, requereu o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO
(S):

JOSE ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
e
LEILA MARIA DE CASTRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos para sua interposição.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004043-92.2015.8.11.0059, ajuizada em desfavor de JOSÉ ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e LEILA MARIA DE CASTRO.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se ao acerto da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, em sede de exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004043-92.2015.8.11.0059.

O Agravante, BANCO DO BRASIL S.A., sustenta, em suma, que a arguição de nulidade estaria fulminada pela preclusão temporal, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, uma vez que o curador especial nomeado aos executados, ao apresentar embargos à execução, não suscitou o referido vício na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos.

Argumenta, ainda, a ocorrência de erro de julgamento, ante a pendência do Tema Repetitivo n. 1338 do Superior Tribunal de
Justiçia
, e o comportamento contraditório do juízo de origem.

Por sua vez, os Agravados, JOSÉ ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e LEILA MARIA DE CASTRO, defendem a manutenção do decisum, ao argumento de que a nulidade de citação constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

Ao fim,
postulam, ademais, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.

Passo à análise das teses recursais.

Preclusão temporal da arguição de nulidade da citação (art. 278 do CPC)

Inicialmente, cumpre destacar que o cerne do inconformismo do Agravante repousa na assertiva de que a alegação de nulidade da citação por edital estaria fulminada pela preclusão temporal, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil.

Sustenta-se, em síntese, que o curador especial nomeado aos executados, ao apresentar embargos à execução, não impugnou a validade da citação, limitando-se a enfrentar questões de mérito, circunstância que, segundo a tese recursal, impediria o posterior reconhecimento do vício citado.

Todavia, essa premissa não se sustenta à luz da legislação processual vigente nem da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 278 do CPC disciplina a preclusão lógica e temporal das nulidades processuais ordinárias, mas não tem o condão de limitar o reconhecimento de vícios que dizem respeito à própria formação válida da relação jurídica processual.

A citação válida constitui pressuposto processual indispensável, expressamente previsto no art. 239 do CPC, que condiciona a própria existência jurídica do processo.

O §1º desse dispositivo é categórico ao afirmar que “a ausência de citação válida torna nulos os atos processuais subsequentes, salvo se o réu comparecer espontaneamente”.

No caso concreto, não houve comparecimento espontâneo dos executados antes da atribuição de curador especial, razão pela qual a relação processual não se aperfeiçoou validamente.

A atuação do curador especial decorre de imposição legal (art. 72, II, CPC), não equivalendo a ingresso voluntário da parte no processo, nem produzindo efeitos de convalidação.

Sobre a alegação de preclusão em processo executivo, notadamente após a apresentação de defesa por procurador dativo, a jurisprudência sinaliza sobre a sua inocorrência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NA FASE DE CONHECIMENTO - ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO PELO CURADOR ESPECIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. - A nulidade da citação por edital constitui matéria de ordem pública que não sofre os efeitos da preclusão temporal, mas apenas da preclusão consumativa - Havendo nos autos pesquisa pelos sistemas conveniados em que consta o endereço residencial dos executados, em não foi realizada tentativa de citação, configurada a nulidade da citação editalícia -A falta de alegação pelo curador especial da nulidade da citação por edital não acarreta a preclusão da alegação, notadamente quando a contestação conteve defesa por negativa geral tão somente. -"
A"nulidade
de algibeira ou de
bolso"é
considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade (
AgInt
no REsp n. 2 .111.774/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 30/10/2024.). - Não há que se reconhecer a nulidade de algibeira quando não há qualquer indício de má-fé da parte que alega a nulidade, sendo inconteste que, assim que teve ciência do feito, constituiu advogado e compareceu aos autos para alegar, no primeiro momento, a nulidade da
citação .

V.v
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MOMENTO INOPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA .
VEDAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO - Segundo o Colendo STJ, é vedado o reconhecimento de "nulidade de algibeira", aquela que ocorre quando a parte permanece silente, mesmo ciente de eventual nulidade existente, ainda que absoluta, deixando para argui-la tão somente em momento que lhe seja favorável - Constatada a preclusão da discussão da nulidade da citação editalícia realizada na fase de conhecimento de ação que ora se encontra em fase executiva, não há que se falar em reabertura de prazo para contestação, com o desbloqueio da integralidade do valor constrito . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32175283820248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/12/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024)

De todo modo, a
jurisprudência do STJ é absolutamente estável n
o
sentido

que a nulidade de citação é vício “
transrescisório
”, podendo ser alegado a qualquer tempo e reconhecido de ofício enquanto não houver sentença transitada em julgado, independentemente de preclusão ou da atuação do curador especial.

Sobre isso, a
Terceira Turma assentou
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO
PASSIVO .
DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
CITAÇÃO .
AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO
TRANSRESCISÓRIO.
ALEGAÇÃO .
SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ
) .
2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de
defesa .
4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo
necessário .
6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício
transrescisório
, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de
sentença .
8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência lembrou que a matéria é cognoscível de ofício e não está sujeita à limitação do art. 278 do CPC
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS PELO TRIBUNAL
ESTADUAL .
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL PELA RECORRIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS .
NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO JURIDICAMENTE
INTERESSADO .
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA REGRA DO ART. 967, INCISO II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1 .
A controvérsia posta nos autos consiste em saber (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) se a ora recorrida não observou o princípio da dialeticidade recursal nas razões de apelação interposta na origem; (
iii
) se há legitimidade da ora recorrida para ajuizar a ação declaratória de nulidade de sentença, mesmo não tendo participado do respectivo processo; e (
iv
) se a questão da nulidade da citação já está preclusa. 2. Todas as questões suscitadas pela recorrente na origem foram expressamente analisadas e refutadas pelo Tribunal Estadual, inexistindo quaisquer dos vícios do art. 1 .022 do CPC/2015.3. Do cotejo entre os fundamentos da sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, com as razões de apelação interposta pela ora recorrida, verifica-se a observância do princípio da dialeticidade recursal, pois a fundamentação exarada no respectivo decisum foi expressamente refutada no apelo. Por essas razões, afasta-se a apontada violação aos
arts
. 1.002, 1.008 e 1.013 do CPC/2015 .4. A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em atenção à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade.
5 .
Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra, nos termos do que dispõem os
arts
. 966 e 975 do CPC/2015.6. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por
tal
razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir
efeitos .Por
isso, não haveria, em tese, comprometimento da almejada segurança jurídica. Trata-se, pois, da querela
nullitatis

insanabilis
, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade, logo não pode ser alcançado pela limitação temporal imposta àqueles vícios passíveis de serem impugnados por meio da ação rescisória.7. Dessa forma,
sendo a nulidade da citação um vício
transrescisório
, incapaz, portanto, de ser sanado, não há que se falar em ocorrência de preclusão na hipótese, afastando-se, assim, a apontada violação ao
art
. 278 do CPC/2015.8
. Considerando a semelhança entre a ação rescisória e a querela
nullitatis
, bem como a ausência de previsão legal desta, as regras concernentes à legitimidade para o ajuizamento da rescisória devem ser aplicadas, por analogia, à ação declaratória de nulidade. Logo, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do terceiro juridicamente interessado para propor a querela
nullitatis
, a teor do disposto no inciso II do
art
. 967 do CPC/2015, sempre que houver algum vício insanável na sentença transitada em julgado.9. Na hipótese, a ora recorrida, conquanto não tenha figurado no polo passivo da ação de cobrança, em que se busca a nulidade da citação, possui legitimidade para ajuizar a ação declaratória subjacente, por se tratar de terceira juridicamente interessada. Com efeito, o êxito na referida ação de cobrança acabou resultando no ajuizamento posterior de ação reivindicatória pela ora recorrente contra ela, em que se pleiteou a desocupação do imóvel, objeto de hipoteca pelos fiadores na primeira demanda, no qual havia fixado a sua residência .10. Desse modo, não há violação ao art. 18 do CPC/2015, pois o pleito da recorrida na querela
nullitatis
- de nulidade da citação na aludida ação de cobrança - está autorizado pelo ordenamento jurídico - art. 967, inciso II, do CPC/2015 -, dada a sua nítida condição de terceira juridicamente interessada .11. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1902133 RO 2020/0277040-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)
(grifo nosso)

Ademais, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a atuação do curador especial, exatamente porque imputada por determinação legal, não gera preclusão e tampouco convalida vícios originários do ato citatório.

Logo, a tese recursal de preclusão temporal mostra-se incompatível com o regime jurídico da citação e com a natureza da nulidade declarada.

O vício de citação não é consumível, não se estabiliza com o tempo e não se torna irrelevante pela ausência de impugnação anterior, sobretudo quando sequer houve formação válida da relação processual.

Por essas razões, não há como acolher a alegação de que o reconhecimento posterior da nulidade teria violado o art. 278 do CPC.

O juízo de origem corretamente conheceu da matéria, ainda que tardia a provocação, porque cuidava de pressuposto essencial de validade processual, insusceptível de preclusão.

2)
Erro de julgamento em razão da suspensão nacional determinada no Tema Repetitivo n. 1338 do STJ

O Agravante sustenta, ainda, que o juízo teria incorrido em erro de julgamento ao apreciar o mérito da nulidade da citação por edital, não obstante a controvérsia se encontrar submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ, no bojo do Tema n. 1.338, cuja afetação determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a extensão das diligências prévias exigidas para citação ficta.

De fato, é correto afirmar que o referido repetitivo discute questão diretamente relacionada à exigência de buscas prévias ao decreto citatório, notadamente quanto à suficiência, extensão e proporcionalidade das diligências que antecedem o edital.

Por isso mesmo, o art. 1.037, II, do CPC impõe a suspensão obrigatória de feitos que versem sobre a questão.

Contudo, importa distinguir com precisão o objeto do repetitivo e o fundamento específico da nulidade reconhecida no caso concreto.

A suspensão determinada pelo STJ não impede o julgamento de questões processuais que antecedem logicamente o próprio mérito da controvérsia repetitiva, sobretudo quando se referem a vícios estruturais do procedimento.

Na hipótese destes autos, a nulidade da citação não decorreu simplesmente da interpretação sobre quais diligências seriam mínimas ou suficientes, mas da constatação objetiva de que o juízo, à época, indeferiu expressamente o requerimento do exequente para realização das diligências complementares.

Ou seja, não se trata de aferir se as diligências eventualmente promovidas foram suficientes, mas sim de constatar que elas sequer foram autorizadas.

Essa particularidade distingue o caso concreto da controvérsia submetida ao Tema 1.338 e coloca a análise da nulidade em patamar anterior à própria matéria suspensa.

Aqui, a nulidade decorre de um vício procedimental primário
, na medida que
o juízo indeferiu diligências necessárias e, depois, decretou a citação ficta como se tais diligências tivessem sido realizadas.

A suspensão do repetitivo tem por finalidade assegurar uniformidade de entendimento sobre a interpretação do art. 256, §3º, do CPC, e não impedir que o magistrado corrija vícios essenciais e reconheça nulidades que independem da tese a ser firmada no STJ.

A nulidade de citação, por sua natureza, pode ser reconhecida independentemente de qualquer suspensão.

O STJ já assentou que a suspensão de processos em razão de repetitivo não alcança matérias de ordem pública urgentes e nem impede o saneamento de vícios graves, especialmente aqueles que invalidam a própria relação processual
, sendo que a
ausência de citação válida é vício dessa natureza.

Portanto, ainda que parcialmente proceda a crítica quanto ao descumprimento formal da suspensão, o fato é que tal circunstância não tem o condão de afastar a nulidade reconhecida, pois esta independe do mérito afetado pelo Tema 1.338.

No caso, t
rata-se de vício anterior, objetivo e autônomo, insuscetível de convalidação e cognoscível de ofício.

Assim, mesmo que se reconheça que a suspensão nacional impunha cuidado procedimental, não há como concluir que o juízo tenha incorrido em erro de julgamento ao declarar a nulidade, pois a decisão não adentrou o mérito da tese repetitiva, circunscrevendo-se ao exame da legalidade da própria decretação originária da citação ficta.

3)
Comportamento contraditório do juízo de origem

O Agravante
, ao fim,
invoca o princípio da boa-fé objetiva processual, sustentando que o juízo de origem teria incorrido em comportamento contraditório ao indeferir, no passado, o requerimento do exequente para realização de diligências prévias, e posteriormente reconhecer a nulidade da citação por ausência dessas mesmas diligências.

De fato, a narrativa revela que, em agosto de 2016, o Banco do Brasil pleiteou a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos e concessionárias, buscando localizar o endereço atualizado dos executados.

Todavia, tal pedido foi indeferido pelo juízo, que, tempos depois, diante do insucesso da citação pessoal, autorizou a citação por edital.

Essa sucessão de atos pode, de fato, sugerir um comportamento contraditório, já que o juízo, ao indeferir diligências que poderiam subsidiar a tentativa de localização, acabou decretando a citação ficta sem permitir que a parte demonstrasse exaurimento das buscas.

Contudo, embora seja pertinente a crítica ao manejo processual adotado, esse quadro não possui o condão de convalidar um ato que, em si mesmo, era e permanece inválido.

A vedação ao
venire
contra
factum

proprium
não opera para legitimar ato judicial que viole regras expressas do devido processo legal.

No âmbito do processo civil, a boa-fé objetiva não suprime, tampouco relativiza, requisitos essenciais dos atos processuais, menos ainda pressupostos de existência e validade da relação jurídica.

Assim, ainda que se reconheça que o juízo poderia ter adotado postura mais coerente, essa contradição não elimina a nulidade intrínseca da citação editalícia decretada sem o necessário esgotamento de meios razoáveis de localização.

A propósito, a boa-fé processual é bilateral e não impede o magistrado de reconhecer vício grave, ainda que decorrente, em alguma medida, de decisão anterior sua
, posto que v
ícios insanáveis não podem ser preservados sob pretexto de coerência decisória, sob pena de violação aos
arts
. 239 e 485, §3º, do CPC.

Assim, embora a crítica formulada pelo Agravante quanto à atuação contraditória do juízo seja compreensível, não se extrai dela qualquer consequência jurídica apta a reverter a declaração de nulidade, que se fundamenta em vício objetivo e incontornável do ato citatório.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025